Tribunal: STF
Processo: RE 101440
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
ICM. IMPORTAÇÃO DE VALVULAS DESTINADAS A REVENDA. PORTARIA N. 665,
DE 1974, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. DECRETO ESTADUAL N. 5410, DE
30.12.74, ART-85, INC. XLVIII. TRATADO DA ALALC.
FUNDAMENTA-SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO, PARA NEGAR A ISENÇÃO DO ICM SOBRE
VALVULAS IMPORTADAS DE PAIS MEMBRO DA ALALC, QUE NÃO BASTAVA QUE A
MERCADORIA, PARA SER ABRANGIDA PELO BENEFICIO CONCEDIDO NO DECRETO
ESTADUAL N. 5410-74 (ART-85, INC. XLVIII), SE ENCONTRASSE
RELACIONADA NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA N. 665, DE 1974,
MAS SIM QUE, TAMBÉM, TIVESSE SIDO ADQUIRIDA PARA OS FINS PREVISTOS
NA ALUDIDA PORTARIA. ASSIM SENDO, O QUE HAVERIA DE SER DEMONSTRADO
NO EXTRAORDINÁRIO ERA QUE A FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO NÃO
PREVALECIA, POR SE ENCONTRAREM TAMBÉM AS VALVULAS, EMBORA DESTINADAS
A REVENDA, ISENTAS DO ICM E, PORTANTO, IGUALMENTE ISENTAS AQUELAS
IMPORTADAS, COM IGUAL FINALIDADE, DE PAIS SIGNATARIO DA ALALC.
ENTRETANTO, COMO A ISENÇÃO E CONCEDIDA POR DECRETO ESTADUAL, SABER
SE ABRANGE ELA TAMBÉM A MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E QUESTÃO QUE
DIZ ESTRITAMENTE COM A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL - NO CASO O
MENCIONADO DECRETO - O QUE NÃO SE TORNA VIAVEL NA VIA DO
EXCEPCIONAL, A TEOR DA SÚMULA 280-STF.